Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DE PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. ATO ILÍCITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À ESPOSA E AOS FILHOS MENORES.
1. A chance real e fundada de cura de uma enfermidade constitui bem jurídico tutelado, e sua frustração por ação ou omissão culposa constitui ato ilícito indenizável.
2. Hipótese em que o falecido paciente procurou atendimento médico no serviço público de saúde do Distrito Federal; foi atendido por enfermeira, a qual o examinou, solicitou exames de sangue, analisou os resultados e deu-lhe “alta médica”, quando, segundo o Laudo Pericial, o enfermo já apresentava sinais e sintomas de síndrome gripal, que poderia se agravar em virtude do fator de risco referente à diabetes. Assim, ao invés da “alta médica” concedida por enfermeira, o doente necessitaria que se tivesse iniciado o tratamento para a síndrome gripal, inclusive com a administração de medicamento recomendado pelo Ministério da Saúde, cuja redução da mortalidade se evidencia com o uso precoce de tal fármaco. Como isso não ocorreu, o doente experimentou evolução desfavorável e irreversível de seu quadro clínico, o que foi a causa do óbito. Assim, a conduta ilícita do Distrito Federal subtraiu do paciente a chance real e fundada de evolução favorável de seu quadro clínico, do que decorre o dever de indenização por danos morais e de pensão à esposa e filhos menores do falecido paciente.
3. Nenhum reparo ao valor de R$ 50.000,00, que se mostra razoável e adequado, em relação à indenização por danos morais a ser pago a cada um dos autores.
4. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.